Tribunal: STF
Processo: ARE 1306101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Omissão inconstitucional de Assembleia Legislativa na promulgação de derrubada de veto parcial a projeto de lei. 4. Impossibilidade de vigência automática da parte vetada e objeto da omissão, bem como da produção dos seus efeitos patrimoniais correspondentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.